Tribunal: TCU
Processo: 047.564/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Reginaldo Brito de Miranda, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2003, ao município de Laranjal do Jari/AP.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Reginaldo Brito de Miranda, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2003, ao município de Laranjal do Jari/AP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social de que as falhas constatadas no presente processo, notadamente o longo tempo entre a prestação de contas e o envio do processo ao TCU, comprometeram o regular processamento e apreciação desta tomada de contas especial; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.